Tribunal: TJMT
Processo: 1020645-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020645-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), JOSIMAR CARLOS DE SOUZA - CPF: 005.880.541-94 (AGRAVADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO(S):
JOSIMAR CARLOS DE SOUZA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA. NEGATIVA INDEVIDA. RECUSA FUNDADA EM DIVERGÊNCIA MÉDICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. ASTREINTES PROPORCIONAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Várzea
Grande-MT
, que deferiu parcialmente
a
tutela de urgência para determinar que a agravante autorizasse procedimentos cirúrgicos e fornecesse os materiais necessários, conforme prescrição médica.

II.
Questão em discussão

2. O recurso envolve a análise da negativa de cobertura de materiais cirúrgicos solicitados pelo médico assistente do agravado, com base em divergência entre junta médica e a prescrição do profissional que acompanha o paciente.

3. Também é discutida a proporcionalidade das astreintes fixadas em R$ 1.000,00 por dia de descumprimento e o prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação.

III.
Razões de decidir

4. A jurisprudência consolidada entende que, em casos de urgência ou emergência, a indicação médica do profissional assistente deve prevalecer sobre a análise de junta médica, sobretudo quando a negativa compromete a saúde do paciente.

5. A decisão agravada está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece ser abusiva a negativa de fornecimento de materiais essenciais indicados pelo médico assistente.

6. A multa diária fixada se mostra razoável e proporcional à gravidade da omissão, podendo ser revista caso venha a se mostrar excessiva.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso de agravo de instrumento desprovido
.

Tese de julgamento:
"É abusiva a negativa de cobertura de materiais prescritos pelo médico assistente em procedimentos cirúrgicos de urgência ou emergência, prevalecendo a indicação do profissional que acompanha o paciente."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CDC, art. 6o, inc. I e VIII; Lei no 9.656/1998, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, AI 1001157-47.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto

por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 159637135 –
autos de origem PJE No 1021224-51.2024.8.11.0002
) pelo Juízo da 4a Vara Cível de Várzea
Grande-MT
, que deferiu em parte a tutela de urgência pretendida pelo agravado e determinou que a agravante autorize a realização do(s) procedimento(s) cirúrgico(s) e forneça todos os materiais necessários prescritos pelo médico.

Em
suas
razões recursais,
a
duz
não estarem presentes ambos os requisitos autorizadores da tutela de urgência;

Alega que é notória a necessidade de realização de perícia técnica para verificar a probabilidade do direito da Agravada, uma vez que não consta dos autos laudo pericial do expert do Juízo que afirme que os materiais pleiteados são necessários a realização dos procedimentos.;

Sustenta que a “astreinte” é meio executório indireto no qual o juiz, através da fixação de uma multa, desempenha pressão psicológica sobre o obrigado para que este cumpra a obrigação in natura, em vez de resolvê-la em perdas e danos. Por esta mesma razão, não pode a penalidade passar a ser mais vantajosa ao Agravado do que o cumprimento da obrigação em si, sob pena de desvirtuamento do instituto. Nesse sentir, é notório que o valor fixado na decisão vergastada em R$ 1.000,00 (mil reais), de forma ilimitada se configura como desproporcional e desarrazoado, ainda mais diante do prazo exíguo de 48 horas para o cumprimento da obrigação;

Por estas razões, busca a concessão de efeito suspensivo, para cessar os efeitos da liminar deferida, até o deslinde da demanda.

Ao final, postula, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de revogar a tutela de urgência concedida, ou, subsidiariamente, para que seja reformada a fim de estender o prazo fixado para o cumprimento da obrigação e a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida.

Tutela recursal indeferida em ID. 230182657.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou suas contrarrazões em ID. 235431180, pugnando
pelo total desprovimento do Agravo de Instrumento,
defendendo a manutenção da
decisum monocrática
.

Segue afirmando que
,

as astreintes fixadas são proporcionais, de forma a coibir o da
n
o eficiente.

O ilustre representante do Parquet, ofereceu parecer ministerial, manifestando pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção, por esta razão, se absteve de adentrar ao mérito do recurso. ID. 238960676.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante sob ID. 229591188.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembar
gador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO(S): JOSIMAR CARLOS DE SOUZA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto

por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 159637135 –
autos de origem PJE No 1021224-51.2024.8.11.0002
) pelo Juízo da 4a Vara Cível de Várzea
Grande-MT
, que deferiu em parte a tutela de urgência pretendida pelo agravado e determinou que a agravante autorize a realização do(s) procedimento(s) cirúrgico(s) e forneça todos os materiais necessários prescritos pelo médico.

No recu
rso, a parte Agravante
alegou
que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não foram preenchidos.
Defendeu
que a comprovação do direito da parte Agravada exige a realização de perícia técnica, uma vez que não há, nos autos, laudo pericial emitido por expert do Juízo que demonstre a necessidade dos materiais solicitados para os procedimentos indicados.

Além disso, a Agravante
impugnou
o valor e a forma de aplicação da multa cominatória ("astreinte"), fixada em R$ 1.000,00 por dia, de maneira ilimitada, afirmando que tal penalidade tem como objetivo garantir o cumprimento da obrigação de fazer, e não gerar benefício indevido à parte Agravada. Também
destacou
que o prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação é exíguo, considerando a desproporcionalidade e a irrazoabilidade da multa imposta.

Com base nesses argumentos, a Agravante
requereu
, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para interromper os efeitos da decisão até o julgamento final do recurso. No mérito,
solicitou
a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência, ou, alternativamente, a ampliação do prazo para cumprimento da obrigação e a redução ou exclusão da
multa estipulada.

O Agravado apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo total desprovimento do Agravo de Instrumento, defendendo a manutenção da
decisum monocrática
.

Seguiu afirmando que, as astreintes fixadas são proporcionais, de forma a coibir o da
n
o eficiente.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu em parte a tutela de urgência pretendida pelo agravado.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido

sob o seguinte fundamento:

“Da tutela de urgência Trata-se de tutela antecipada em caráter incidental, com fundamento no art. 300 do CPC, formulada no bojo do processo em que se pretende a tutela definitiva, no intuito de adiantar seus efeitos.

A tutela antecipada, ou satisfativa, depende da coexistência dos seguintes requisitos: a contemporaneidade da medida, o requerimento de tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final, com exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Munido desses conceitos, cotejando-os com a situação jurídica apresentada no início do processo, o pedido de tutela de urgência deve ser deferido, pelos fundamentos que passo a expor.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a relevância da fundamentação se encontra consubstanciada nas cópias dos documentos pessoais da autora, bem como contrato de plano de saúde (Ids. 159522278 e 159522285), que demonstram a existência de vínculo e relação jurídica de consumo entre as partes).

Ademais, também conduzem à formação de um juízo de probabilidade do direito ora invocado, a guia de solicitação de procedimentos, bem como de materiais necessários para realização da cirurgia prescrita (Ids. 159522289 e 159522290), o laudo médico subscrito pelo médico Dr. Aleixo
Gladki

Petrenko
Junior (CRM/MT 2716) e a justificativa médica subscrito pelo médico Dr. Miguel
Aprelino
Alito (CRM/MT 3980), que indica a necessidade de realização do procedimento cirúrgico “TIPO ALIF EM L4-L5 E L5-S1 STAND ALONE (abdominal somente) para evitar fibrose e denervação muscular paravertebral (sequela de cirurgia posterior em pacientes jovens).

Aliem-se a isso, a resposta negativa do plano acerca da realização da cirurgia e do fornecimento dos materiais necessários para realização do procedimento (Id. 159524341).

Assim, sendo indene de dúvida a necessidade de realização do procedimento, conforme devidamente constatado por laudo médico, não vislumbro a possibilidade de negativa de alguns procedimentos e materiais necessários para a convalescença da parte autora.

Nesse sentido, é o entendimento predominante da jurisprudência, dentre os quais o do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. CÍRCULO OPERÁRIO CAXIENSE. NEGATIVA DE COBERTURA. VÁLVULA AÓRTICA MAGNA. MATERIAL IMPORTADO. INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL MÉDICO. COBERTURA DEVIDA. (...) COBERTURA CONTRATUAL - Considerando a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, inc. VIII, do CDC, impunha-se à parte ré o encargo de demonstrar que o material importado indicado pelo médico assistente não se ajustou à situação clínica do segurado. A partir da vigência da Lei no 9.656/98, não há possibilidade de recusa de cobertura de material indispensável ao ato cirúrgico, pois, de acordo com o art. 10, inc. VII, do referido diploma legal, não poderá ser excluído da cobertura o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios indispensáveis ao ato cirúrgico, inexistindo qualquer limitação quanto à origem do material, se nacional ou importado. Incumbe, exclusivamente, ao médico que assiste ao paciente, prescrever o tratamento de saúde que lhe é adequado e o material a ser utilizado na realização de eventual procedimento cirúrgico. Precedentes. (...). APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA”. (Apelação Cível No 70063789101, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 09/06/2016).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - ART. 273, CAPUT E INCISO I, DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA - RECUSA INDEVIDA - OBRIGAÇÃO CONTRATUAL - PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA - DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Presentes os requisitos do art. 273, caput e inciso I, do CPC, é cabível a antecipação de tutela para que sejam fornecidos os materiais e realizada a cirurgia indicada por junta médica, diante da obrigação contratual da operadora de plano de saúde e da prevalência do direito à saúde”. (TJMT - AI 84570/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2014,
Publicado
no DJE 04/11/2014).

A par do exposto, diante da urgência apontada, observa-se que indevida a negativa de cobertura dos procedimentos solicitados pela parte autora, devendo ser reconhecida a preponderância do Código de Defesa do Consumidor sobre eventual cláusula contratual restritiva, enquadrada como abusiva.

Por esse viés, o ato da requerida de não ter autorizado até o presente momento, todos os procedimentos requisitados para tratamento do autor, em princípio se mostra abusivo, desarrazoado e até mesmo atentatório ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, que é o princípio matriz do Sistema Constitucional Brasileiro.

Ressalte-se, ademais, que em se tratando de direito à vida e à dignidade da pessoa humana, a presteza da resposta é condição de sua validade, não se sujeitando, portanto, a delongas de ordem burocrática.

Nestas condições, presentes os requisitos informadores da espécie, a concessão da tutela de
urgên
cia é medida que se impõe.

Posto isso, defiro em parte a tutela de urgência pretendida e determino seja a requerida intimada para que autorize a realização do(s) procedimento(s) cirúrgico(s) e forneça todos os materiais necessários prescritos pelo médico da autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa-diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), que fixo com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil.”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não houve mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido de tutela
recursal
.

Com efeito, ao deferir a tutela antecipada, o Juízo Singular consignou que:

“(...) Na hipótese dos autos, verifica-se que a relevância da fundamentação se encontra consubstanciada nas cópias dos documentos pessoais da autora, bem como contrato de plano de saúde (Ids. 159522278 e 159522285), que demonstram a existência de vínculo e relação jurídica de consumo entre as partes).

Ademais, também conduzem à formação de um juízo de probabilidade do direito ora invocado, a guia de solicitação de procedimentos, bem como de materiais necessários para realização da cirurgia prescrita (Ids. 159522289 e 159522290), o laudo médico subscrito pelo médico Dr. Aleixo
Gladki

Petrenko

Junior
(CRM/MT 2716) e a justificativa médica subscrito pelo médico Dr. Miguel
Aprelino
Alito (CRM/MT 3980), que indica a necessidade de realização do procedimento cirúrgico “TIPO ALIF EM L4-L5 E L5-S1 STAND ALONE (abdominal somente) para evitar fibrose e denervação muscular
paravertebral
(sequela de cirurgia posterior em pacientes jovens).

Aliem-se a isso, a resposta negativa do plano acerca da realização da cirurgia e do fornecimento dos materiais necessários para realização do procedimento (Id. 159524341).

Assim, sendo indene de dúvida a necessidade de realização do procedimento, conforme devidamente constatado por laudo médico, não vislumbro a possibilidade de negativa de alguns procedimentos e materiais necessários para a convalescença da parte autora.” (...)
– Grifo Nosso

Como bem observado pelo juízo
a quo
, é incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, bem como o diagnóstico de Hérnia de Disco
Toraco-Lombar
e Discopatia Degenerativa Grave em L4L5 e L5S1 com Estenose
Foraminal
Bilateral, com indicação cirúrgica (ID. 159522286 e 159522287 dos autos de origem).

Desse modo, no caso em tela, em que pese relevante a discussão pretendida pela agravante quanto à divergência estabelecida entre a Junta Médica e o especialista que assiste ao agravado quanto aos materiais a serem utilizados no procedimento cirúrgico, certo é, que, embora o instituto seja previsto contratualmente com amparo na legislação de regência, de se observar que a Resolução no 424/2017 da ANS que disciplina a matéria, não admite a composição de Junta Médica nos casos de urgência ou emergência.

Assim, entendendo pela gravidade do quadro do agravado, pois, conforme consta no relatório médico sob ID. 159522286 - Pág. 1, trata-se de “dor intratável” e gera perda de qualidade de vida do agravado.

Malgrado a agravante defenda tratar-se de procedimento eletivo, vê-se que, inclusive, autorizou o tratamento cirúrgico em relação a Hérnia de Disco
Tóraco-Lombar
, sendo desfavorável somente quanto ao tratamento cirúrgico de
Artrodese
de coluna via anterior ou póstero lateral, e alguns materiais (ID. 159522288 - Pág. 5 /7 dos autos de origem).

Desta feita, restando evidenciado o estado de emergência previsto no
art
. 35-C da Lei 9.656/98, que determina o imediato custeio pelo plano de saúde do tratamento vindicado pelo paciente/autor,
verbis
:

Art
. 35-C.
É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009)

I -
de
emergência
, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA) - PLANO DE SAÚDE - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE DA PACIENTE - DIVERGÊNCIA DA JUNTA MÉDICA E O MÉDICO ASSISTÊNTE
- NÃO AFASTA O DEVER DA OPERADORA EM REALIZAR A CIRURGIA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Configura-se abusiva a conduta da operadora do plano de saúde, ao negar a realização do procedimento médico à autora, sob alegação de que a auditoria divergiu do médico assistente, eis que é cediço que incumbe ao médico que acompanha o paciente e não à operadora do plano de saúde decidir sobre o melhor tratamento a ser realizado. 2
. Assim, existindo indicação médica, é abusiva a negativa da operadora de plano de saúde em autorizar o procedimento e o fornecimento dos materiais necessários para a realização do ato cirúrgico, ainda mais, sob o argumento de que o médico assistente do autor, ora apelado, teve seu parecer vencido por sua junta médica
. 3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários
advocatícios
arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto. 4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido.
(N.U 1000609-27.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023) – Grifo Nosso

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA – PACIENTE COM ANEURISMA CEREBRAL DE COLO LARGO – TRATAMENTO COM PROCEDIMENTO DE EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL COM USO DE STENT INTRACRANIANO REDIRECIONADOR DE FLUXO – NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA –
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (
art
. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. O procedimento cirúrgico debatido nos autos não está inserido no
art
. 10, da Lei n. 9.656/98, cuja norma legal enumera aqueles que poderão ter a cobertura excluída, de modo que,
se o médico responsável optou pelo procedimento de
embolização
de aneurisma cerebral com uso de stent intracraniano
redirecionador
de fluxo, este é o que deve ser custeado pelo plano de saúde, precipuamente ante o fato de que a avaliação médica alhures deve prevalecer sobre outras opiniões, mormente por se tratar de quadro clínico é reconhecidamente grave.
Precedentes do STJ.
(N.U 1019630-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022) – Grifo Nosso

Com efeito, ao menos por ora, em análise sumária própria do agravo de instrumento, restando caracterizados a probabilidade do direito e a emergência para a realização do procedimento cirúrgico, deve prevalecer a indicação do especialista que acompanha a agravada, o qual, a princípio, é detentor da melhor terapêutica a ser oferecida ao paciente.

Sobre o tema, é vasta a jurisprudência deste
Eg
. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA – PLANO DE SAÚDE – LIMINAR CONCEDIDA – DIGNÓSTICO DE OSTEOARTROSE NO QUADRIL DIREITO – INDICAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS – NEGATIVA DE PARTE DO TRATAMENTO EM RAZÃO DE PARECER DESFAVORÁVEL DA JUNTA MÉDICA – ABUSIVIDADE – TRATAMENTO INDICADO POR PROFISSIONAL MÉDICO RESPONSÁVEL – COBERTURA DEVIDA – INDICAÇÃO PARA AMENIZAR DOR INTENSA E INFLAMATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. É pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é o médico responsável pelo beneficiário é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do tratamento adequado ao combate da patologia diagnosticada, sendo abusiva a negativa por parte da operadora do plano de saúde em autorizar procedimento cirúrgico com implantação de prótese americana indicada pelo profissional para melhor tratamento da enfermidade coberta pelo plano. A despeito do parecer desfavorável da junta médica da agravante, sendo prescrito pelo médico que acompanha o caso a necessidade do procedimento cirúrgico para implantação de prótese americana, afigura-se abusiva, ao menos nesta fase de cognição sumária, a negativa da requerida em autorizar o procedimento cirúrgico, objetivando amenizar dor intensa e inflamatória de paciente idosa (80 anos de idade
) - (N.U 1021548-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE -
CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE REVISÃO ALIF - NEGATIVA DE COBERTURA PAUTADA EM JUNTA MÉDICA – PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE QUE ACOMPANHA O PACIENTE
- RECURSO NÃO PROVIDO. Embora a instauração de junta médica seja respaldada pela legislação
infra legal
, o entendimento é de que é mais prudente que prevaleça a opinião do profissional responsável pelo paciente. Não demonstrada a existência de outros meios tão eficazes quanto o recomendado pelo médico que acompanha o caso, deve ser propiciado todos os recursos disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente.
(N.U 1002963-09.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE TRATAMENTO PRESCRITO POR PROFISSIONAL MÉDICO – CIRURGIA E MATERIAIS – NECESSIDADE DE ASSEGURAR TRATAMETO MÉDICO ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - É evidente a necessidade do procedimento prescrito, tendo em conta os riscos de efeitos colaterais do tratamento medicamentoso, sendo imprescindível a realização do procedimento pretendido, tal e qual prescrito pelo profissional médico, não podendo a operadora do plano de saúde decidir qual o tratamento mais adequado, já que a prescrição é atribuição do médico que assiste o paciente, mormente quando o procedimento cirúrgico solicitado está incluído no rol de procedimentos da ANS. III -
Não obstante a junta médica instalada pela operadora ter sido contrária à indicação médica, havendo divergência entre a seguradora de saúde e o profissional médico quanto à técnica a ser adotada e o material a ser empregado, a escolha cabe ao profissional médico incumbido da realização do procedimento
.
(N.U 1008975-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021)

Inobstante
, não se verifica o propalado risco de dano grave e de difícil reparação à agravante, uma vez que eventual prejuízo suportado poderá por ela ser reavido da parte agravada caso, ao final, sagre-se vencedora da lide.

Ao revés, o
periculum
in mora se apresenta de forma inversa, pois a não viabilização da cirurgia com o material adequado conforme indicado imporá risco para atingir o objetivo buscado pela paciente, qual seja, a sua qualidade de vida em razão da patologia pela qual é acometida.

Quanto a imposição de multa diária, é cediço que possui previsão legal constante dos artigos 497 e 537 do Código de Processo Civil, que estabelecem a possibilidade, nas ações que há obrigação de fazer ou não fazer, se assim achar necessário, o magistrado fixará
astreintes
a fim de assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Logo, a fixação da multa diária visa garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não realizada a obrigação imposta.

Outrossim, à primeira vista, o valor arbitrado pelo juízo
a quo
a título de multa cominatória não se afigura excessivo, inclusive se considerarmos as condições financeiras da agravante, até mesmo porque o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do
art
. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024